Tribunal: TJDFT
Processo: 0739316-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739316-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO VICTOR SOUSA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR SOUSA LOPES, preso em 30/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação simples), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública. A impetrante relata a prisão em flagrante, diz que o paciente e o coinvestigado Matheus Souza Cerqueira foram presos após os policiais encontrarem aparelhos de celular roubados na casa em que Matheus entrou e onde estava o paciente. Afirma que a autoridade policial fixou a fiança de R$ 2.000,00, mas como Matheus, nem o paciente, pagaram o valor arbitrado, foram apresentados ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sendo que, na ocasião, a defesa apontou a ilegalidade da prisão flagrancial por ter sido o domicílio violado, mas o Juízo homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva. Sustenta que a prisão foi realizada durante a noite, entre 21h45min e 22h30min e não havia mandado judicial que autorizasse a entrada dos policiais na residência, nem indícios de que lá estaria sendo praticada conduta ilícita, o que a torna ilegal. Discorre sobre a inviolabilidade do domicílio, diz que o que justifica a entrada na casa é o flagrante delito, não a “invasão arbitrária da residência seguida do encontro casual de algo ilícito, sob argumento de tratar-se de infração penal permanente”, bem como rebate o argumento de que Matheus ainda estava em situação de flagrância quanto ao roubo, porque nenhum elemento há nos autos que o relacione aos roubos ocorridos na localidade, alegando, ainda, que “beira a ingenuidade acreditar que os militares apenas ingressaram na residência porque Mateus havia deixado o portão da casa aberta”. Argumenta que, se o Juiz somente pode determinar a busca e apreensão de dia após análise dos requisitos autorizadores, não seria razoável que o policial tenha discricionariedade para, considerando sua mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém, a fim de verificar se há situação de flagrante. Menciona o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral e o art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, sobre fundadas razões e alega que, no caso, elas não existiam, porquanto a prisão foi apoiada nas informações anônimas de que o autuado Matheus seria o autor de roubos ocorridos no bairro Vila Nova e “a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos do crime, não legitima o ingresso de policiais em domicílio alheio”, inexistindo justa causa. Afirma que houve violação aos princípios da separação dos poderes, porquanto a competência seria do Poder Judiciário, e da razoabilidade e proporcionalidade. Alega que a prisão é excepcional, a prisão cautelar não pode servir como antecipação de pena, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada unicamente em razão dos antecedentes criminais do paciente, não havendo nada que possa demonstrar que, se solto, ele colocará em risco a ordem pública, além de discorrer sobre os demais fundamentos. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 31296410). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão em razão de ter sido violado o domicílio do paciente, bem como aponta a ausência dos fundamentos da prisão preventiva, diz que ela é excepcional e não pode servir como antecipação de pena. No tocante à legalidade da prisão, a autoridade coatora, ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, assim se manifestou: “Com efeito, os policiais são agentes do estado e, por isso, as palavras prestadas por eles no exercício da função gozam da presunção de legalidade e veracidade comuns aos atos administrativos em geral. Nesse contexto, o APF narra que a polícia foi informada sobre a prática de roubos na região do bairro Vila Nova – em São Sebastião –, possivelmente perpetrados por MATHEUS. Nesse sentido, indicaram a ocorrência policial no 7095/2021 – 30aDP. Com efeito, os agentes iniciaram as diligências e foram até o local da possível residência de MATHEUS, onde realizaram campana. Logo após MATHEUS ter ingressado na moradia, os policiais ingressaram na casa e o detiveram. Com ele, foi aprendido o aparelho. No interior da casa, também foi identificado o outro autuado – JOÃO VICTOR – o qual igualmente estava na posse de celular produto de crime anterior. Em juízo de cognição sumária, esses fatos (informações sobre roubos na localidade, ocorrência policial de roubo, diligências policiais contínuas) permitem inferir que MATHEUS ainda estava em situação de flagrância quanto ao roubo, a permitir o ingresso domiciliar. Se não bastasse, no interior da residência foram localizados dois celulares de origem ilícita, cuja capitulação jurídica inicial dada pela autoridade policial foi de receptação (sem embargo de, posteriormente, as investigações indicarem que a autoria dos roubos seja imputada aos ora investigados). De toda sorte, destaca-se que a receptação é crime de natureza permanente, cuja localização se deu, no mínimo, por encontro fortuito. Portanto, a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP) e presente a hipótese de flagrância (artigo 302, I, do CPP). Não há razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP)” – negritos nossos. De acordo com o que consta do auto de prisão em flagrante, bem como do histórico e do aditamento da Comunicação de Ocorrência Policial relativa aos roubos perpetrados, praticados no dia 30/11/2021, por volta das 19h, antes de ter o paciente e o coinvestigado Matheus Souza Cerqueira sido presos, a vítima informou que o indivíduo fez menção de portar arma de fogo e levou todos os objetos descritos em campo, sendo que consta: “Consigno que na data de 30/11/2021, horas após o roubo contra EVELIN, MATHEUS SOUZA CERQUEIRA foi preso portando o aparelho celular da vítima desta ocorrência. Como não conseguimos contato com a vítima para identificação do autor do roubo, MATHEUS foi preso em flagrante pela RECEPTAÇÃO do aparelho na OC no 7101/2021-30a DP”. O policial condutor do flagrante, Wavison Akson Silva, afirmou que recebeu informação de que um foragido do sistema prisional estaria nas imediações do bairro Vila Nova praticando roubos, razão pela qual organizou uma equipe e realizou campana no local indicado na informação. Em determinado momento, os policiais avistaram o coinvestigado Matheus Souza Cerqueira adentrando um imóvel com uma sacola preta. Após a chegada do apoio policial, perceberam o portão aberto e entraram no local com o intuito de prender o foragido e encontraram aparelhos de celulares roubados (sendo um roubado na data de hoje, conforme ocorrência 7095/2021-30 DP), além de porções de substância entorpecentes. No local estavam o paciente João Victor e Marcos Vinícius Pereira de Souza Silva. O aparelho encontrado com o paciente foi consultado e se constatou que é objeto de roubo, conforme Ocorrência no 2553/2021 - 30a DP, em que foi vítima Generson Alves de Abreu. Assim, percebe-se que houve fundadas razões para a entrada na residência, sendo que, consoante consta do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal “Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos e b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, além de outras, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou domiciliar, como se deu no caso, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias em que ocorreu a entrada na residência ou abordagem pessoal. É dessa matéria inclusive que trata o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral, que permite a entrada sem autorização, em caso de crime permanente, como é a receptação. No caso, os policiais, após denúncia anônima sobre os roubos ocorridos, montaram campana e viram um foragido entrando no local onde encontram os objetos roubados, dentre os quais um celular que havia sido roubado pouco antes, o que torna a suspeita ou desconfiança legítima. Registre-se, ainda, que o fato de ter sido anotado na ocorrência policial o crime de receptação não determina que o paciente e o coinvestigado tenham praticado apenas este crime, uma vez que os roubos ainda dependem de investigação. Assim, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade, sendo que o depoimento acima foi confirmado pelas demais peças dos autos, devendo ser ressaltado que a palavra dos policiais possui fé pública e a ela deve ser dada credibilidade. Trago à colação recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas. 5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021). 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. 7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Assim, entendo como regular o flagrante. Anote-se, ademais, que a fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o julgador, o qual pode converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os fundamentos, sendo este o caso dos autos. Afastada essa alegação de ilegalidade, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora o delito de receptação simples não possua pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente, com período depuratório não ultrapassado, como se verá adiante, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, possibilitando a prisão cautelar. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O depoimento colacionado alhures foi corroborado pelo do policial Maurício Santiago Ferreira dos Santos, sendo que o paciente afirmou que comprou um celular por R$ 300,00, na rua, de um desconhecido, há 4 meses, e que o coinvestigado Matheus estava foragido. Igualmente corroboram o relato dos policiais acima a Comunicação de Ocorrência Policial e o Auto de Apresentação e Apreensão. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, limito a apreciação desse habeas corpus ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado pela autoridade coatora. A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada consignou que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e asseverou que a prisão cautelar se mostra necessária porque o paciente possui condenação definitiva e em razão de sua folha de antecedentes criminais, bem como estrava em cumprimento de prisão domiciliar. Confiram-se os termos: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. Os autuados possuem várias anotações nas folhas de antecedentes penais. MATHEUS possui condenações anteriores transitadas em julgado pela prática de roubo (em três processos distintos), dos quais um deles foi perpetrado em concurso formal com o delito de corrupção de menores. Ele está em cumprimento de pena no regime semiaberto, com total de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de pena pendente de cumprimento nesta data. MATHEUS fora beneficiado com a saída temporária (“saídão”), concedida pelo r. Juízo de Execuções em 19/11/2021, da qual ele não retornou ao presídio (prazo final de retorno era dia 23/11/2021, às 10h). Passados menos de 10 (dez) dias da soltura, voltou a perpetrar delitos. JOÃO possui condenações prévias transitadas em julgado por roubo circunstanciado e por roubo (em processos distintos). Ele está em cumprimento de pena em prisão domiciliar – regime aberto – com saldo de pena a cumprir de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias nesta data. Possui, ainda, anotações perante a Justiça da Infância e da Juventude pela prática de atos análogos aos crimes de roubo majorado (em dois processos distintos); receptação; roubo simples (em três processos distintos) e associação criminosa. A inobservância ao regramento do benefício (por parte de MATHEUS) e das modalidades de cumprimento das reprimendas em regime semiaberto e aberto, conjuntamente com a reiteração criminosa, evidenciam que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Nesse cenário de reiteração criminosa, com descumprimento das regras inerentes ao cumprimento de pena, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR SOUSA LOPES; DATA DE NASCIMENTO: 30/09/1996; MÃE: MARIA SERGINA SOUSA LOPES e MATHEUS SOUZA CERQUEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1994; MÃE: JEANE SOUZA CERQUEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal” – negritos nossos. De fato, da folha penal do paciente consta que ele possui passagens por roubo circunstanciado, pelo qual já foi condenado com trânsito em julgado em 02/05/2017 (p. 81-82) e por roubo simples com trânsito em julgado em 14/08/2017, bem como ele possui diversas anotações por atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, já lhe tendo sido aplicadas medidas socioeducativas, sendo, portanto, useiro e vezeiro na prática de delitos, o que por si só, indica que ele faz do crime seu modo de vida, e permite a conclusão de que as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para impedir e frear sua intenção delitiva. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Assim, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. A decisão, portanto, está suficientemente fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva e na necessidade de se acautelar a ordem pública, porquanto o paciente insiste em permanecer no mundo do crime, a demandar maior do Estado, a fim de evitar que pratique novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora possua condenações definitivas anteriores, voltou a praticar crimes, e demonstra sua ousadia e destemor a exigir resposta estatal rápida neste momento. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021 18:56:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator